Tribunal: STF
Processo: RE 835181
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (CLT E LC 108/01). REEXAME DE FATOS E PROVAS, BEM COMO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE REGEM A RELAÇÃO ENTRE A FUNCEF E SEUS BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.